Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Penhora de cotas sociais de empresa da executada. Impossibilidade no caso concreto. Não esgotamento de diligências para busca de bens preferenciais. Utilidade e efetividade da medida não demonstrada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão indeferiu pedido de penhora de cotas sociais de empresa pertencentes à executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade de penhora de cotas sociais de pessoa jurídica pertencentes à executada.
III. Razões de decidir
3. Não tendo o credor envidado esforços para localizar outros bens penhoráveis, notadamente aqueles que precedem as cotas sociais na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, como os imóveis, descabe o deferimento do pedido de penhor de cotas sociais de empresa na qual a executada figura como sócia.
4. Ao credor incumbe o dever de demonstrar a utilidade e efetividade da diligência pretendida, mas, no caso, o exequente sequer apresentou o registro da pessoa jurídica ou qualquer documento capaz de demonstrar que a agravante é, de fato, sócia-administradora da empresa, e quantas cotas, e de qual valor, pertencem a ela, o que igualmente obsta a penhora pretendida.
5. Nos termos do art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, situação não verificada no caso em exame.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 1.026.